Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material no dispositivo do acórdão faz-se necessária a correção.
3. Recurso conhecido e provido.